Tribunal: TJSP
Processo: 2181489-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPÔS CARGA SUCUMBENCIAL AO MUNICÍPIO. EXCIPIENTE, QUE RENUNCIARA A HERANÇA, INCLUÍDO NO POLO PELA MM. JUÍZA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE MUTAÇÃO SUBJETIVA, INTIMAÇÃO DO DECISUM OU RESISTÊNCIA, PELO CREDOR, AO PLEITO DE EXCLUSÃO DO POLO. EXEQUENTE QUE NÃO DEU CAUSA À INCLUSÃO DO SUCESSOR OU À EXCEPTIO. AGRAVO PROVIDO PARA GLOSAR

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPÔS CARGA SUCUMBENCIAL AO MUNICÍPIO. EXCIPIENTE, QUE RENUNCIARA A HERANÇA, INCLUÍDO NO POLO PELA MM. JUÍZA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE MUTAÇÃO SUBJETIVA, INTIMAÇÃO DO DECISUM OU RESISTÊNCIA, PELO CREDOR, AO PLEITO DE EXCLUSÃO DO POLO. EXEQUENTE QUE NÃO DEU CAUSA À INCLUSÃO DO SUCESSOR OU À EXCEPTIO. AGRAVO PROVIDO PARA GLOSAR A VERBA HONORÁRIA IMPOSTA AO EXCEPTO.